Tribunal: TJMT
Processo: 1006080-22.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006080-22.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL DO CARMO NASCIMENTO - CPF: 979.625.892-72 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO A FGTS. PEDIDO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL JÁ INDENIZADOS.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A contratação temporária da parte autora para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, por isso, nos termos do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por haver ilegalidade na contratação, é devido o pagamento de FGTS.

Não deve haver a condenação do Estado ao pagamento de férias acrescida do terço constitucional, se restou comprovado que as férias foram devidamente indenizadas, conforme comprovado nas fichas financeiras juntadas pela autora.

A
decisão, ora agravada, deve ser mantida em todos os seus termos.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1006080-22.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

Agravante(s):

Raquel do Carmo Nascimento

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante, via de consequência, declarou a nulidade dos contratos temporários relativo aos períodos de 01/06/2021 a 30/07/2023; e o condenou ao pagamento de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente ao período trabalhado e não prescrito.

A Agravante, nas razões do recurso, alega que não foi apreciado o pedido da condenação de férias acrescidas do terço constitucional e como já foi declarado a nulidade dos contratos entabulados entre as partes, o Estado também deve ser condenado ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

A Agravada não apresentou manifestação.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“
De acordo com os contratos juntados nos autos constam as seguintes contratações temporárias:

- CONTRATO/SES/07426/2021 - 01/06/2021 a 31/05/2022

- CONTRATO/SES/03330/2022 - 20/05/2022 a 30/07/2023

Dos contratos acima, verifico estes extrapolaram o prazo máximo previsto na Lei Complementar nº 600/2017, porquanto, prevê o prazo de 06 (seis) meses, prorrogável por igual período. Diante disto, devem ser declarados nulos e reconhecidos a unicidade da contratação,

Nas situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF, sendo que tais servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, apenas são recrutados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

Quanto ao direito ao deposito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.

Ainda, a respeito dos “Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”, no julgamento do TEMA 916, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.
”.

Verifico que de fato não foi manifestado acerca do pedido do pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, mas como se pode notar nas fichas financeiras apresentadas pela autora, as férias foram indenizadas pelo Estado de Mato Grosso:

Desse modo, não há que falar em reforma da decisão monocrática objeto deste Agravo Interno, considerando que a omissão não irá alterar o resultado do julgado, sendo assim, deve ser mantida a referida decisão por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025